Tribunal: TJBA
Processo: 0500095-92.2017.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500095-92.2017.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SILVIO CESAR MATOS GOMES e outros

Advogado(s)
:
EDVARD DE CASTRO COSTA JUNIOR

APELADO: MUNICIPIO DE GUANAMBI e outros

Advogado(s)
:
EDVARD DE CASTRO COSTA JUNIOR

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. FGTS. PRESCRIÇÃO. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL TRINTENÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DO STF NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.º 709.212/DF (TEMA 608). MODULAÇÃO DOS EFEITOS. AÇÃO AJUIZADA APÓS O JULGAMENTO DO PARADIGMA. PRAZO PRESCRICIONAL DE 5 ANOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1 – Trata-se de Agravo Interno interposto por SILVIO CÉSAR MATOS GOMES em face da decisão terminativa que negou provimento aos Apelo interpostos por ambas as partes, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos do autor, para condenar o município o Município réu
“a pagar as verbas correspondentes ao décimo terceiro, férias acrescidas de 1/3 e FGTS, sendo o terço constitucional devido por cada período de 12 (doze) meses trabalhados, excluídos, para esta e todas as demais verbas, os descontos legais e obrigatórios incidentes e as parcelas anteriores à 17/01/2012, em virtude da prescrição quinquenal”.

2 – O entendimento particularizado e consolidado na decisão objurgada será mantido pelos próprios fundamentos, razão pelo qual submeto o presente Agravo Interno à análise e apreciação deste Colegiado.

3 – Na hipótese em comento, tem-se que o cerne recursal versa sobre a possibilidade de incidência da prescrição trintenária no presente caso.

4 – O Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 709.212/DF, em sede de repercussão geral (Tema 608), declarou a inconstitucionalidade das leis que traziam o prazo prescricional de 30 anos, decidindo que o FGTS está expresso na Constituição como direito dos trabalhadores urbanos e rurais, devendo ter então o mesmo tratamento da prescrição trabalhista de 5 anos. Ressalta-se que houve a fixação de efeitos ex nunc (prospectivos) da mencionada decisão, determinando que a prescrição é trintenária nas ações ajuizadas antes do julgamento do paradigma do STF ocorrido em 13/11/2014, publicado em 19/02/2015.

5 – A Suprema Corte modulou os efeitos da decisão, fixando-os
ex nunc,
de forma que: Para as ações propostas antes do julgamento (13/11/2014), aplica-se o prazo de 30 anos; Para as ações cujo prazo prescricional tenha se iniciado antes, mas que ainda não tenham sido ajuizadas até a decisão, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos a partir da decisão do STF (13/11/2014); E, para os casos cujo termo inicial se dê após a decisão, aplica-se desde logo o prazo de 5 anos.

6 – O referido entendimento foi reafirmado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme julgado no AgInt no REsp 1.866.337/AC, da relatoria do Ministro Benedito Gonçalves.

7 -
In casu
, verifica-se que a presente demanda fora ajuizada em 18/01/2017, após o julgamento do paradigma proferido pelo Supremo Tribunal Federal (13/11/2014). Nestas condições, aplica-se no caso em comento o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, conforme decidido pelo douto Magistrado de Primeiro Grau.

8 – Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Apelação n.º 0500095-92.2017.8.05.0088, agravante SILVIO CÉSAR MATOS GOMES e agravado MUNICÍPIO DE GUANAMBI – BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

III